Tribunal: TJMT
Processo: 1038668-43.2025.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038668-43.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários, Superendividamento]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANGELICA KURY BARROS - CPF: 545.498.921-53 (APELANTE), WILSON PINHEIRO MEDRADO - CPF: 692.883.641-53 (ADVOGADO), HEGNALDO ANTONIO DOS SANTOS - CPF: 199.193.408-47 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

APELAÇÃO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS COM PEDIDO DE LIMINAR.
CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. INCLUSÃO
NA RENEGOCIAÇÃO.
MÍNIMO EXISTENCIAL. VALOR ESTIPULADO POR DECRETO SEM EFICÁCIA VINCULANTE. SENTENÇA ANULADA.
RECURSO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta em face de sentença que julgou improcedente o pedido formulado em ação de repactuação de dívidas, proposta por servidora pública municipal que alegou encontrar-se em situação de superendividamento, com rendimentos líquidos mensais integralmente comprometidos por descontos automáticos decorrentes de múltiplos contratos de crédito consignado. Sustentou que a totalidade das parcelas de seus empréstimos supera significativamente sua renda, impedindo-a de arcar com despesas básicas e comprometer seu mínimo existencial. A autora requereu a adoção do rito especial previsto na Lei
no 14.181/2021, com o processamento da demanda em duas fases, e apresentou plano de pagamento, com limitação dos descontos a 30% da sua renda líquida. O juízo de origem indeferiu o pedido, ao fundamento de que os créditos consignados não estariam abrangidos pela Lei do Superendividamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a apelante preenche os requisitos legais para ser considerada consumidora superendividada, nos termos do art. 54-A, § 1o, do CDC; e (
ii
) estabelecer se os contratos de crédito consignado podem ser incluídos no processo de repactuação de dívidas previsto na Lei no 14.181/2021.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei no 14.181/2021 visa à proteção do consumidor superendividado, permitindo a repactuação global de dívidas de consumo, desde que demonstrada a impossibilidade de adimplemento sem o comprometimento do mínimo existencial, nos termos do art. 54-A, § 1o, do CDC.

A interpretação sistemática da legislação e do Decreto no 11.150/2022 evidencia que as dívidas oriundas de crédito consignado não estão excluídas do processo de repactuação, salvo quando se tratar de contratos com garantia real, financiamentos imobiliários ou crédito rural (art. 6o, parágrafo único, do Decreto no 11.150/2022).

Embora o art. 4o, parágrafo único, inciso I, alínea “h”, do Decreto no 11.150/2022, exclua os consignados do cálculo do mínimo existencial, essa norma não impede sua inclusão na repactuação judicial, desde que respeitado o limite de comprometimento da renda.

O valor de R$600,00 fixado como mínimo existencial pelos Decretos no 11.150/2022 e 11.567/2023
encontra-se em questionamento perante o STF (ADPF 1097), por não refletir adequadamente os custos básicos de subsistência, sendo inapto, por si só, para excluir o direito à repactuação.

A Constituição Federal assegura, como corolário da dignidade da pessoa humana (art. 1o, III, da CF/1988), o direito ao mínimo existencial, o que impõe ao Poder Judiciário a observância do rito bifásico previsto nos
arts
. 104-A e 104-B do CDC, inclusive quanto à realização de audiência de conciliação com os credores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A condição de superendividamento deve ser reconhecida quando demonstrada a impossibilidade de quitação das dívidas de consumo sem comprometimento do mínimo existencial, independentemente da natureza consignada dos contratos.

As dívidas oriundas de crédito consignado não estão excluídas do processo de repactuação previsto na Lei no 14.181/2021, desde que decorrentes de relação de consumo e não envolvam garantias reais, financiamento imobiliário ou crédito rural.

R E L A T Ó R I O

Apelaç
ão
em

Ação de Repactuação de Dívidas com Pedido de Liminar
julgada improcedente
nos termos do art. 487, inciso I do CPC.

A apelante afirma que
e
ncontra-se
em manifesta situação de superendividamento, conforme conceituado no art. 54-A, §1o do Código de Defesa do Consumidor (CDC), alterado pela Lei no 14.181/2021
.

Alega que
s
eus vencimentos líquidos mensais são integralmente comprometidos com descontos oriundos de empréstimos consignados e débitos automáticos, restando-lhe valores insuficientes para sua subsistência
.

Menciona que a
presentou nos autos proposta de plano de pagamento (ID. 191875165), consolidando todos os contratos de empréstimo em um único contrato, com limitação dos descontos ao percentual de 30% de seus rendimentos líquidos
.

Diz que j
untou extratos bancários e planilha de despesas mensais, comprovando que seus gastos essenciais superam os valores remanescentes após os descontos, sendo impedida de arcar com despesas básicas como alimentação, saúde, transporte e moradia
.

Sustenta que s
ua única fonte de renda advém de seu labor como professora da Secretaria Municipal de Educação da Prefeitura de Cuiabá, com rendimento líquido de R$3.571,10, valor insuficiente frente aos débitos mensais de mais de R$3.773,00
.

Informa também que no
extrato de julho de 2025, por exemplo, foi demonstrado que, apesar de um crédito de R$5.267,77, foram debitados R$3.604,24, restando apenas
R$1.663,53, valor insuficiente inclusive para cobrir o saldo negativo anterior da conta corrente
.

A
rgumenta que a Lei no 14.181/2021 estabelece instrumentos de proteção ao consumidor superendividado, sendo dever do magistrado observar o rito bifásico previsto nos artigos 104-A e 104-B do CDC: uma primeira fase conciliatória para elaboração de plano de pagamento, e, na ausência de acordo, a segunda fase, de caráter contencioso, com possibilidade de imposição judicial de plano compulsório.

Destaca ainda que a
sentença contraria o entendimento jurisprudencial do TJMT e do STJ, especialmente diante da documentação acostada aos autos
.

Aduz que o
processo deveria ter sido conduzido pelo rito especial previsto na Lei no 14.181/2021, incluindo a realização de audiência de conciliação com os credores, o que não foi observado pelo juízo
de origem.

Relata que sua pretensão
não é se eximir do pagamento das dívidas, mas repactuá-las de modo que preserve o mínimo existencial, observando-se o limite de 30% de descontos mensais
.

Por fim, pede a reforma da sentença para anular a decisão e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular processamento da demanda conforme os termos da Lei n.
14.181/2021
.

Nas contrarrazões
(Id
309342425
)
, o apelado
defende a manutenção da sentença, argumentando que a apelante não preenche os requisitos legais para ser considerada superendividada, uma vez que a maior parte de suas dívidas é oriunda de crédito consignado — modalidade expressamente excluída do rito especial — e que sua renda remanescente é substancialmente superior ao mínimo existencial definido em lei.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A autora, ora apelante, ajuizou
a demanda
alegando que possui diversos contratos de empréstimos com o
réu
, cujas parcelas somadas comprometem mais de 1094,16% de seus rendimentos líquidos mensais, impossibilitando-a de prover seu próprio sustento e de sua família.

Afirmou que sua renda mensal líquida é de R$3.571,10, enquanto o valor total das parcelas mensais dos empréstimos alcança R$39.073,48.

A sentença julgou improcedente o pedido inicial, considerando que a autora não se enquadra na condição de superendividada nos termos da Lei no 14.181/2021, uma vez que todas as suas dívidas são decorrentes de empréstimos consignados, expressamente excluídos da aplicação da lei pelo art. 4o, parágrafo único, inciso I, alínea "h" do Decreto no 11.150/2022, e seu rendimento líquido mensal é muito superior ao mínimo existencial de R$600,00 estabelecido pela regulamentação.

Inconformada, a autora interpôs
R
ecurso,
sustentando
que a sentença deve ser anulada para que o feito retorne à origem e siga o rito da Lei do Superendividamento, com a designação de audiência de conciliação.

Diz
que está comprovada sua condição de superendividamento, uma vez que os descontos ultrapassam mais de 100% do valor pago, muito além do limite previsto em lei.

Argumenta que a razão para ajuizamento da demanda é exatamente o comprometimento integral de seu rendimento com o pagamento de dívidas e a impossibilidade de manutenção do mínimo existencial.

A controvérsia central do presente recurso consiste em determinar se a apelante se enquadra na condição de superendividada, nos termos da Lei no 14.181/2021, e se é cabível a repactuação das dívidas por ela contraídas junto ao banco apelado.

A Lei n. 14.181/2021 conceitua o superendividamento, em seu art. 54-A, §1o, como
“a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial”.

Trata-se, por conseguinte, de um regime jurídico voltado à preservação da dignidade do consumidor superendividado, mediante abordagem coletiva e conciliatória da dívida, em substituição às negociações isoladas ou às ações revisionais fragmentadas.

A meu ver, a sua redação e a do Decreto-Lei n. 11.150/2002 não excluem os empréstimos consignados do processo de repactuação.

O art. 54-A, § 2o, do CDC, inserido pela Lei n. 14.181/2021, abrange todos os compromissos financeiros resultantes de relações de consumo. Confira-se:

"Art. 54-A. O superendividamento é a impossibilidade manifesta de o consumidor, pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial.

(...)

§ 2o As dívidas referidas no § 1o deste artigo englobam quaisquer compromissos financeiros assumidos decorrentes de relação de consumo, inclusive operações de crédito, compras a prazo e serviços de prestação continuada."

Essa norma adota uma interpretação ampla, que abarca as operações de crédito consignado no processo de
repactuação, desde que se refiram a dívidas de consumo destinadas ao uso pessoal ou familiar.

E mais, o Decreto n. 11.150/2022, em seu art. 6o, parágrafo único, exclui desse processo somente os contratos com garantia real, os financiamentos imobiliários e o crédito rural, sem fazer qualquer menção às operações de crédito consignado:

"Art. 6o No âmbito da conciliação administrativa ou judicial das situações de superendividamento em dívidas de consumo, a repactuação preservará as garantias e as formas de pagamento originariamente pactuadas, nos termos do disposto no caput do art. 104-A da Lei no 8.078, de 1990.

Parágrafo único. Excluem-se do processo de repactuação de que trata o caput:

I -
as
dívidas oriundas de contratos celebrados dolosamente sem o propósito de realizar pagamento, ainda que decorrentes de relações de consumo; e

II -
as
dívidas provenientes de contratos de crédito com garantia real, de financiamentos imobiliários e de crédito rural."

Assim, embora as parcelas do crédito consignado sejam eliminadas do cálculo do mínimo existencial (art. 4o, parágrafo único, inciso I, alínea “h”, da Lei n. 14.181/2021), não estão automaticamente suprimidas da repactuação, que contempla todas as dívidas de consumo.

A propósito:

“DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS. MÍNIMO EXISTENCIAL. MULTA COMINATÓRIA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME (...). 5.
A limitação de 35% dos rendimentos líquidos visa resguardar o mínimo existencial, não se
restringindo apenas a dívidas consignadas, sendo aplicável também a débitos automáticos em
conta-corrente
quando os descontos comprometem a subsistência do consumidor
.
As operações de crédito consignado e cartão de crédito não estão excluídas da repactuação de dívidas, conforme o § 2o do art. 54-A do CDC, que abrange quaisquer compromissos financeiros decorrentes de relação de consumo.

(...)”. (TJRS, Agravo de Instrumento n. 50375340920258217000, Décima Oitava Câmara Cível, relator Des.
Andre
Guidi
Colossi
, j. 10-4-2025
, sem destaque no original
).

Importante destacar que o montante de R$600,00, definido como mínimo existencial pelo Decreto n. 11.150/2022, alterado pelo Decreto n. 11.567/2023, encontra-se sob análise do STF na ADPF 1097, devido à sua possível desconexão com a realidade econômica da maioria dos consumidores superendividados.

Não se pode ignorar que a Constituição Federal, em seu art. 7o, inciso IV, preceitua que o
salário mínimo
deve ser suficiente para atender às necessidades vitais básicas do trabalhador e de sua família, incluindo moradia, alimentação, saúde, educação, vestuário, higiene e transporte, vedada sua vinculação para qualquer outro fim.

Nesse contexto, a garantia do mínimo existencial decorre diretamente do princípio da dignidade da pessoa humana, fundamento da República Federativa do Brasil (art. 1o, III, da CF/88), cuja proteção é indispensável para resguardar os direitos constitucionais do autor.

Logo, é evidente que o valor de R$600,00 está longe de atender às demandas elementares de uma pessoa, não, podendo, por consequência, ser utilizado como critério objetivo para excluir o direito à repactuação em casos de superendividamento
.

Sobre a matéria, desta Câmara:

“
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS POR SUPERENDIVIDAMENTO. ALCANCE DA LEI No 14.181/2021. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. INCLUSÃO NO PROCESSO DE REPACTUAÇÃO. CONCEITO DE MÍNIMO EXISTENCIAL. VALOR FIXADO POR DECRETO NÃO VINCULANTE. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível contra sentença que julgou improcedente ação de repactuação de dívidas fundada no regime do superendividamento (Lei no 14.181/2021), sob o fundamento de que o autor não comprovou comprometimento do mínimo existencial, nem a condição legal de superendividado, considerando o parâmetro estabelecido no Decreto no 11.150/2022.

2. O autor, aposentado, alega comprometimento de mais de 50% de sua renda líquida com dívidas decorrentes de operações de crédito, pleiteando o prosseguimento da demanda com a convocação dos credores para audiência de conciliação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber: (i) se os contratos de empréstimo consignado podem ser incluídos no processo de repactuação de dívidas por superendividamento; e (
ii
) se o parâmetro fixado pelo Decreto no 11.150/2022 para o mínimo existencial vincula a análise judicial da situação de superendividamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A Lei no 14.181/2021 não exclui os contratos de empréstimo consignado do regime de repactuação, abrangendo todas as dívidas de consumo destinadas ao
uso pessoal ou familiar, nos termos do art. 54-A, §2o, do CDC.

5. O Decreto no 11.150/2022 não possui força normativa para restringir direitos assegurados na legislação consumerista, especialmente quando em aparente desconformidade com princípios constitucionais, como o da dignidade da pessoa humana.

6. O valor fixado como mínimo existencial no referido decreto não reflete, por si só, as condições reais de subsistência do consumidor, sendo apenas referência administrativa, sem caráter vinculante ao Poder Judiciário.

7. Evidenciado o comprometimento de mais de 50% da renda líquida do autor, restando valor insuficiente para as despesas essenciais, impõe-se o prosseguimento do feito, com instauração do procedimento de repactuação previsto no art. 104-B do CDC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Apelação cível provida. Sentença anulada. Determinado o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento, com instauração da fase de repactuação de dívidas.

Tese de julgamento: “1. O processo de repactuação de dívidas por superendividamento, nos termos da Lei no 14.181/2021, abrange as operações de crédito consignado. 2. O parâmetro de mínimo existencial fixado no Decreto no 11.150/2022 não vincula o Poder Judiciário, devendo a análise considerar as circunstâncias concretas do caso e os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e do mínimo existencial.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
arts
. 1o, III, e 7o, IV; CDC,
arts
. 54-A, §2o, e 104-B.

Jurisprudência relevante citada: TJRS, AI no 5037534-09.2025.8.21.7000, 18a Câmara Cível, Rel. Des.
Andre

Guidi
Colossi
, j. 10.04.2025
”.
(N.U 1002795-24.2024.8.11.0006,
Anglizey

Solivan
de Oliveira
, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/05/2025,
Publicado
no DJE 27/05/2025)

Pelo exposto
,
dou provimento ao Recurso
para
anular
a sentença
e determinar o retorno dos
autos à primeira instância para o prosseguimento da fase contenciosa, com a instauração de processo para revisão e integração dos contratos, bem como para a repactuação das dívidas remanescentes, mediante plano judicial compulsório (art. 104-B do CDC).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2025